Tribunal: TJDFT
Processo: 0741291-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741291-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO JUSTO FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de liquidação provisória de sentença que homologou a proposta de honorários periciais e intimou o agravante a efetuar o depósito dos honorários sob pena de medidas sub-rogatórias. O agravante narra que os honorários periciais foram estimados em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Informa que não concordou com o montante estimado e ressaltou divergência entre o valor estimado e a planilha indicativa apresentada pelo perito, a qual dispõe que seriam devidos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários. Defende que ambos os valores são exorbitantes e desproporcionais ao trabalho de perícia a ser realizado. Sustenta que o tipo de trabalho a ser realizado não demanda a utilização de recursos, equipamentos ou materiais altamente sofisticados e se trata de cálculos que poderão ser realizados com a utilização de um computador pessoal. Argumenta que, quando da fixação dos honorários periciais, faz-se necessário levar em conta o valor da causa, a complexidade dos trabalhos a ser realizados e, sobretudo, a tabela de honorários. Avalia que os citados honorários não podem ser fixados segundo o critério vigente no mercado comum de prestação de serviços, bem como não pode haver justificativa de ordem econômica e corporativista para a defesa da valorização profissional, subsistência ou política salarial, dentre outros, porquanto a atividade jurisdicional do perito é sempre eventual e de cooperação, em obediência ao interesse do Estado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 41947416; 41947418). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Verifica-se que o perito contábil apresentou proposta de honorários no montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).[1] O executado, ora agravante, impugnou o valor apresentado, ao argumento de que os honorários estimados não atenderam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.[2] Intimado para se manifestar, o perito contábil defendeu que os honorários estavam balizados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas concordou em reduzir o valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).[3] Intimado para se manifestar sobre a nova proposta de honorários, o agravante se manteve inerte.[4] A não manifestação do agravante no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita do valor apresentado. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.[5] A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Registre-se que houve a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que se oportunizou ao agravante, mais de uma vez, a possibilidade de se manifestar quanto ao valor sugerido pelo perito a título de honorários periciais. O art. 95 do Código de Processo Civil trata da remuneração dos peritos. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996, por sua vez, estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. O Juízo de Primeiro Grau homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito e arbitrou o valor da verba pericial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O agravante, embora sustente que a matéria envolve pouca complexidade, não trouxe qualquer elemento objetivo que demonstre a alegada simplicidade do serviço a ser prestado pelo perito. Além disso, a complexidade da causa pode ser demonstrada pelo fato de que tais operações não são realizadas pela Contadoria Judicial. O perito informa que utilizou como critério para os honorários periciais o valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) por uma cédula e o acréscimo de R$ 1.000,00 (mil reais) por cédula adicional, conforme arbitramentos atuais em demandas análogas.[6] O referido parâmetro se mostra condizente e adequado ao trabalho a ser executado. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Id 139970627 dos autos originários [2] id 140631265 dos autos originários [3] id 141414057 dos autos originários [4] id 141579371 dos autos originários [5] Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [6] id 141414059 dos autos originários